Tribunal: TJDFT
Processo: 0717722-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717722-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PEDRO ALVINO RODRIGUES NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0719157-52.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital e homologou os cálculos da Contadoria Judicial (ID 230932326, na origem), complementada pela decisão de ID 234043646, que acolheu os embargos declaratórios opostos pelo DF para sanar omissão nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a Decisão de Id 230932326. Aponta a existência de omissão, ao passo que a referida decisão não analisou a alegação de que a parte exequente apresentou cálculos demasiadamente genéricos. Oportunizado o contraditório, pronunciou-se o embargado no Id 233191380. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Pois bem. Revisitando-se os termos da Decisão embargada, é possível inferir que restou ela efetivamente omissa quanto ao ponto suscitado pelo embargante. Desta forma, constatado o vício no julgado, passo agora a apreciar a matéria até o momento pendente de análise. Com efeito, a alegação de excesso deduzida pelo réu é genérica e não foi demonstrado em que consiste o alegado excesso. O executado tem a obrigação de apresentar o valor que entende devido e apurar eventual excesso de execução, sob pena de não conhecimento dessa arguição, conforme artigo 535, §2o, do Código de Processo Civil. Portanto, prevalecerá o valor indicado pela autora. Observa-se ainda que a autora informou ter utilizado os mesmos parâmetros de cálculo que o réu, conforme id 216180058, pág. 09, a saber, juros de mora a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida, conforme título executivo. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada. No mais, a decisão prevalece inalterada. (Grifo nosso) No agravo de instrumento (ID 71496828), o Distrito Federal aduz haver ofensa ao Art. 534 do CPC, porquanto o exequente, ora agravado, não teria se desincumbido do ônus de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Defende não ser possível a homologação dos valores executados. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula a reforma da decisão. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a parte agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Na espécie, verifico que o Distrito Federal não desconstituiu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 227694459, na origem), os quais foram homologados na origem. Com efeito, não há indicação, nas razões recursais, quanto aquilo que consistiria o alegado excesso de execução, de modo que não restou atendido ao disposto no Art. 535, § 2o, do CPC, como bem salientado pelo juízo a quo. Assim sendo, no caso em apreço, não observo, de plano, haver excesso de execução, o qual decorreria, em última análise, de erro de cálculo do contabilista do juízo. Os cálculos da Contadoria Judicial gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, não tendo sido demonstradas, na espécie, inconsistências capazes de afastar a presunção. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, o que obsta a concessão do efeito suspensivo. Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator